Tribunal: STF
Processo: HC 259279
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR: TRANSTORNO BIPOLAR. TEMA NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA PARA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus preventivo, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.7.2025, por A.S.H, advogado, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP.



O caso



    2. Em 2.7.2025, nos autos da Ação de Alimentos n. 1004824-07.2023.8.26.0704, o juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões do Foro Regional XV - Butantã/SP determinou a intimação do impetrante/paciente para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito alimentar devido à sua filha, a adolescente I.S.F, no valor de R$ 148.914,27 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil (fl. 64, e-doc. 2).



    3. Em 3.7.2025, o paciente impetrou o Habeas Corpus Preventivo n. 2206478-35.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.7.2025, o Relator desse habeas corpus, o Desembargador Augusto Rezende, indeferiu a medida liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora. Esta a decisão:



    “Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de A. d. S. H., em causa própria, contra ato do Juiz da 2ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XV Butantã que, nos autos da Execução de Alimentos (Proc. nº 1004824-07.2023.8.26.0704), determinou a intimação do paciente, por meio de seu advogado, para pagamento do débito alimentar referente a 28 parcelas inadimplidas entre março/2023 a junho/2025, sob pena de prisão (fls. 4318 dos autos executivos). 



    A impetração sustenta, em síntese, que o paciente não tem como pagar os alimentos a sua filha. Alega-se que a filha está em viagem aos Estados Unidos da América, devido ao patrocínio de sua genitora. Acrescenta-se que o paciente sofreu acidente vascular cerebral e é portador de transtorno afetivo bipolar, e que sua genitora faleceu aos 27/06/2025. Colaciona-se jurisprudência do STF (EP 131), pleiteando o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário. Requer-se a concessão da ordem. 



    É a breve síntese. 



    Em princípio tem-se que é incontroverso que há débito em aberto, objeto de execução de alimentos. 



    No que toca à deficiência de intimação, porque deve ser pessoal e não na pessoa do advogado, saliente-se que na hipótese o advogado está atuando em causa própria, e além disso, não se pode a princípio tratar de deficiência de intimação já que a finalidade do ato foi alcançada, já que o devedor já apresentou defesa de seus interesses por meio do presente habeas corpus. E não há nulidade sem prejuízo. 



    Alega aqui o paciente/impetrante que não possui condições de pagar a dívida alimentar, além de ter sofrido acidente vascular cerebral e ser portador de transtorno afetivo bipolar. Acrescenta que sua filha não se encontra no país, pois está em viagem patrocinada pela mãe nos Estados Unidos da América. Pleiteia o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário. De qualquer modo, observa-se que ainda não apresentou manifestação na origem quanto ao débito e sua exigibilidade. 



    Como se sabe, ‘Não constitui o habeas corpus remédio adequado para examinar aspectos fático-probatórios em torno da capacidade financeira do paciente para prosseguir no pensionamento de filho menor’ (RHC nº 14.754 MG, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Barros Monteiro, em 18/12/03, DJ de 12/4/04, pág. 210).



    Além disso, ‘O recurso ordinário em habeas corpus deve limitar-se à apreciação da legalidade ou não do decreto de prisão, não se revelando instrumento hábil para o exame aprofundado de provas e verificação de justificativas fáticas apresentadas pelo paciente’ (RHC nº 46.511 MG, 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relª. Ministra Nancy Andrighi, em 22/4/14, DJe de 29/4/14). 



    A concessão da liminar em sede de habeas corpus exige, nos termos da jurisprudência consolidada, a presença conjunta do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como a perda da liberdade). 



    O débito executado aparenta referir-se a período de três parcelas vencidas quando do início da execução e as que se venceram no curso do processo, nos termos da luz da Súmula 309 do STJ (fls. 4313, da origem). É certo que o débito, em razão do inadimplemento, avolumou-se de forma significativa no decorrer dos anos, chegando agora a R$ 148.914,27. 



    Embora o risco alimentar se mostre questionável, até porque a alimentanda está, segundo noticiado, em viagem ao exterior, mostra-se prematura a insurgência em relação ao ato impugnado, que se limitou a determinar a intimação para o devedor impetrante pagar ou justificar a impossibilidade de pagamento, ausente a princípio qualquer ilegalidade. 



    Ausentes os requisitos legais, nego a liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal. 



    Após, dê-se vista à D. Procuradoria de Justiça” (fls. 74/75, e-doc. 2).



    4. Contra o indeferimento da medida liminar, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.7.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos: 



    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada definitivamente pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da impetração originária. 



    A jurisprudência do STJ estabelece que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Nesse sentido (destaques acrescidos) 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) MESES PREVISTO NO ART. 528, § 3º, CPC/2015. PREVALÊNCIA DESSE DIPLOMA PROCESSUAL SOBRE O ART. 19, CAPUT, PARTE FINAL, DA LEI N. 5.478/1968. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. ART. 2º, § 1º, DA LINDB. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 691/STF. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. A jurisprudência iterativa desta Corte Superior considera inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão proferida por Desembargador que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada no âmbito deste Tribunal por analogia, somente se afigurando plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de flagrante ilegalidade. [...] 



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 808.009/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.) 



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. 1. Impossibilidade de manejo do habeas em face de decisão que indefere liminar em habeas manejado na origem. [...] 



    4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no HC n. 515.432/BA, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 5/9/2019.) 



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, uma vez que as alegações do impetrante, tal como postas, demandariam dilação probatória. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21-E, IV, e 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 111-112, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus preventivo. Nele, o paciente/impetrante busca a concessão da ordem para que, se decretada sua prisão em virtude do não pagamento do débito alimentar, a medida coercitiva seja cumprida em regime domiciliar. 



    Na inicial, o paciente/impetrante sustenta não ter como pagar os alimentos devidos à sua filha, pois “não possui um mísero centavo para sua subsistência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “já sofreu Acidente Vascular Cerebral, conforme prova em anexo e por pouco não morreu” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega ser “portador da doença Transtorno Afetivo Bipolar” (fl. 3, e-doc. 1) e argumenta que na Execução Penal n. 131, este Supremo Tribunal concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-Presidente Fernando Collor de Mello, que padeceria do mesmo quadro de saúde que o seu. 



    Defende que “a MENOR notadamente não está necessitando de alimentos de natureza alguma, pois nesse momento está viajando nos Estados Unidos da América com a AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PACIENTE”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “´[a] recente MORTE da Mãe do paciente, do mesmo haver sido vitimado de Acidente Vascular Cerebral e finalmente ser portador de Transtorno Afetivo Bipolar e a recente decisão da Execução Penal (EP) 131 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que está comprovado que o paciente sofre de doenças graves e concedeu o benefício da prisão domiciliar em caráter humanitário, se adequa totalmente ao caso em tela, devendo ser concedido a Ordem de ‘Habeas Corpus’ PREVENTIVO cumulado com pedido liminar ‘Inaudita Altera Pars’ de Antecipação de Tutela, oficializando-se o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Butantã, nos autos do Processo nº 1004824-07.2023.8.26.0704, pois como demonstram os documentos é um caso de VIDA ou MORTE” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP.



    Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto recurso contra essa decisão, ao menos até o momento. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê ser competente este Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719/DF, o Ministro Teori Zavascki, Relator, explicitou os fundamentos dessa firme jurisprudência. Confira-se:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (Segunda Turma, julgado em 3.11.2015).



    8. A matéria veiculada na inicial não foi debatida pelo ato apontado como coator, pela qual aplicado o enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Nele se limitou o julgador a indeferir liminarmente o processamento do habeas corpus, por se tratar de impetração contra o indeferimento de medida liminar em outro habeas corpus.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pela instância antecedente, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que tramita na Segunda Vara de Família e Sucessões do Foro Regional XV - Butantã/SP a Ação de Alimentos n. 1004824-07.2023.8.26.0704, atualmente em fase de cumprimento de sentença. 



    Em 2.7.2025, o juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão:



    “Intime-se o executado, por meio de seu advogado constituído para, , em 03 dias, efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 148.914,27, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do artigo 528 do Código de Processo Civil” (fl. 58, e-doc. 2).



    Desde então, num intervalo de quinze dias, o paciente/impetrante já impetrou sucessivos habeas corpus preventivos no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal, com a pretensão de obter o benefício da prisão domiciliar, se vier a ser determinada sua prisão pelo débito alimentar. 



    11. Não consta dos autos ter o paciente apresentado ao juízo de primeiro grau justificativa para o não pagamento do débito alimentar ou mesmo requerido, naquela instância, o cumprimento da prisão em regime domiciliar. 



    12. Pelo que se tem nos autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.017.971/SP.



    Como enfatizado naquela decisão, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça seria prematura, porque ainda pendente julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ressaltou-se, ainda, que as alegações do impetrante demandariam dilação probatória. 



    13. Tampouco se demonstra ilegalidade na decisão pela qual indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 2206478-35.2025.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consta daquela decisão que o débito executado observa o marco temporal definido na Súmula n. 309 do Superior Tribunal de Justiça e que o paciente/impetrante sequer teria sido apresentada manifestação na origem quanto ao débito e sua exigibilidade. 



    Ressalte-se que o mérito desse habeas corpus ainda será apreciado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inexistindo nos autos notícia de demora no julgamento. 



    14. Quanto ao alegado direito de cumprir eventual prisão que venha a ser decretada na Ação de Alimentos n. 1004824-07.2023.8.26.0704 em regime domiciliar, não se tem comprovada nesta impetração haver situação que permita acolher a pretensão do paciente/impetrante. 



    Não há, na legislação atual, texto normativo que confira direito ao devedor de alimentos de cumprir prisão em regime domiciliar. 



    Sabe-se que a prisão do devedor de alimentos, de natureza provisória e admitida pelo inc. LXVII da Constituição da República, é cumprida em regime fechado, pelo prazo de um a três meses, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 528 do Código de Processo Civil. 



    Para as prisões provisórias de natureza penal, parâmetro para eventual interpretação extensiva, a concessão de prisão domiciliar, baseada em questões de saúde, demanda a comprovação de que o agente esteja debilitado por motivo de doença grave, nos termos do inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal. 



    O paciente/impetrante alega ser portador de transtorno afetivo bipolar e ter sofrido AVC que quase o teria levado à morte. 



    A esse respeito, constam dos autos apenas um documento intitulado “Relatório Médico de Alta Hospitalar”, datado de 12.8.2020, ou seja, há praticamente cinco anos, relacionado ao episódio de acidente vascular cerebral. Há, também, receitas de dois medicamentos, emitidas em 17.6.2025 (fls. 37-41, e-doc. 2), sem explicitação precisa sobre a indicação clínica desses remédios.



    Não há relatório médico, exames atuais ou qualquer outro documento idôneo a indicar excepcionalidade do quadro de saúde do paciente. 



    15. No precedente invocado na inicial (Execução Penal n. 131), este Supremo Tribunal entendeu comprovado quadro de grave comprometimento de saúde do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, acometido por doença de Parkinson, apnéia de sono grave e transtorno afetivo bipolar. Anote-se que a pena tinha sido decretada por este Supremo Tribunal Federal, órgão julgador competente para acompanhar a execução da pena, o que não se tem no caso em exame. Naquele caso, houve, como se extrai da decisão juntada pelo impetrante/paciente (fls. 90-100, e-doc. 2), a apresentação de farta documentação comprobatória dessa situação, o que não se tem na espécie vertente. 



    16. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora